Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009898-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: MARIA INES ZANCANARO VIEIRA
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão que nos Embargos à Execução movidos em desfavor de MARIA INES ZANCANARO VIEIRA, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária, com o deferimento do pagamento das custas, em seis parcelas (id 898992483).
Da análise sumária dos fundamentos e documentação colacionada pela recorrente, entende-se por bem deferir o efeito suspensivo postulado, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC.
Ocorre que da leitura da parte final da decisão recorrida, conclui-se que o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais em 15 (quinze) dias, dará como recusado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, circunstância que pode ensejar prejudicada a análise do pedido de concessão do benefício apenas por ocasião do mérito.
Defere-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo, até que a questão seja enfrentada pelo Colegiado, com a determinação para que a agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira, tais como a cópia da Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra), balanço contábil e outros, de modo a permitir análise segura do postulado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de junho de 2021..
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4